Tribunal: TJBA
Processo: 8074697-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074697-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCEDES MAURINA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADE SINDICAL
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência da Vara de Relações de Consumo para uma das Varas Cíveis, sob o argumento de que se trataria de relação civil associativa e não de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe relação de consumo entre o agravante e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS, para fins de fixação da competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre associação civil ou sindicato e seus associados não configura, em princípio, uma relação de consumo, sendo possível tal caracterização apenas nos casos em que, além da defesa dos interesses dos associados, a entidade ofereça produtos ou serviços no mercado.

4. A controvérsia referente à cobrança de mensalidade oriunda de uma relação associativa não reconhecida pela parte possui natureza eminentemente cível, não se inserindo na definição de relação de consumo prevista nos arts. 2º e 3º do CDC.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que, em ações que discutem a cobrança de mensalidade decorrente de relação associativa ou sindical, a competência é das Varas Cíveis, não das Varas de Relações de Consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, V; LOJ/BA, art. 69; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 1.015.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8074697-98.2024.8.05.0000,
sendo parte agravante
MERCEDES MAURINA DOS SANTOS SILVA
e parte agravado(a)
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça